Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-91.2013.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001801-91.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE BIANCHIN - CPF: 411.301.201-63 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO – PERCENTUAL ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O princípio da sucumbência, insculpido no art. 20 do CPC, está umbilicalmente ligado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.”
(AgRg no REsp 1280289/MG).

A não impugnação do valor da causa em momento oportuno torna inviável esse questionamento nesta fase, ante a preclusão.

Os 10% sobre a quantia atribuída à lide devem ser mantidos, já que correspondem ao mínimo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Prestação de Contas julgada procedente nos seguintes termos:

“Sem delongas e considerando a concordância da autora quanto à prestação de contas realizada às fls. 129/145, em observância ao disposto no artigo 550, §§ 2o, 5o e 6o, do CPC, JULGO PPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2o e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.”

O apelante alega que na primeira fase sucumbiu em parte mínima e na segunda as contas prestadas foram aprovadas pela autora, por isso pede a inversão do ônus da sucumbência ou, alternativamente, a condenação da apelada a pagar verba honorária sobre os 300 bois.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 27051485.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Prestação de Contas julgada procedente.

A controvérsia restringe-se ao arbitramento dos honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a prestação de contas dos lucros auferidos pela sociedade que possui com o apelante e que é por ele administrada.

O réu alegou a desnecessidade de fazê-lo já que a autora tinha livre acesso à sede da empresa, e disse não ter havido o investimento em cabeças de gado, como ela afirmou.

O processo foi saneado e fixados como pontos controvertidos o dever de prestar contas e o suposto desvio dos lucros pelo apelante.

No Id n. 27051462 foi assim decidido:

“Forte no art. 550, § 5o, do CPC, determino que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, preste conta dos bens e rendimentos da empresa Foto e Vídeo Bianchin Ltda – ME, registrada sob o CNPJ/MF n.o 05.290.548/0001-37, desde a data de sua constituição.

Com relação ao pedido de prestação de contas acerca das supostas 300 (trezentas) cabeças de gado adquiridas com lucro oriundo da empresa, o mesmo resta prejudicado, haja vista que a autora não junta aos autos nenhum documento hábil a demonstrar que houve efetivamente a compra dos referidos semoventes, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Nesse julgamento da primeira fase da lide não houve condenação em honorários advocatícios, e, embora o apelante tenha interposto Agravo de Instrumento, impugnou essa questão.

As contas foram prestadas no Id n. 27051471 e seguintes, a autora concordou com o que foi apresentado e pleiteou a extinção do feito. Foi então proferida a sentença que condenou o réu nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à lide.

Em nenhum momento foi impugnado o valor da causa e tampouco pedido para decotar dela alguma quantia que se referisse ao gado. Logo, essa discussão está preclusa.

Por outro lado, o apelante motivou a propositura da Ação, já que deixou de prestar contas voluntariamente, sendo necessário que o Judiciário fosse acionado para essa finalidade. Assim, por força do princípio da causalidade, responde pelo ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA FASE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. SÚMULA 303/STJ.

(...)

3.
O princípio da sucumbência, insculpido no art. 20 do CPC, está umbilicalmente ligado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1280289/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julg. 05/06/2014, DJe 17/06/2014).

Ademais, o percentual dos honorários advocatícios arbitrado (10% sobre o valor da causa) não é o excessivo e sim o mínimo estabelecido no art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020